Tribunal: TJDFT
Processo: 0001986-98.2016.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MPDFT. DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DEFENSIVO (RÉU L.). 3a FASE DA DOSIMETRIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO. ARMA NÃO APREENDIDA. ÔNUS DA DEFESA TÉCNICA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA (CONTRA A VÍTIMA V.). PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. APELO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE ABSOLVEU OS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA NO CRIME DE ROUBO (CONTRA A VÍTIMA J.). ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DO PARQUET. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS INDEPENDENTES DE PROVAS ALÉM DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS (L. E R.). ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CP. APELOS CONHECIDOS. RECURSO DO MPDFT INTEGRALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA (RÉU L.) PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. Não há violação do entendimento mais recente do STJ, no sentido da impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP (HC n. 598.886), quando a prova da autoria dos crimes for baseada em outros elementos probatórios. No caso, foram produzidas outras provas independentes, além do reconhecimento fotográfico.
4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e de presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
5. Quando presentes outras provas da prática de roubo com utilização de arma de fogo, mas sem a apreensão do armamento, e a tese defensiva for no sentido de que o acusado se utilizava de simulacro sem potencial lesivo, o ônus da prova quanto a tal fato é da Defesa Técnica. Mantida a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
7. Recurso do Ministério Público integralmente provido. Apelo defensivo (réu Lucas) parcialmente provido.